Tribunal: STF
Processo: RE 1265049
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Everton Freitas de Souza interpôs, com base em permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins cujos trechos da ementa que bem delimitam a controvérsia adiante cito com meus destaques:



    APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO-GERAL DO ESTADO. EDITAL COM PREVISÃO DE QUE CONDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS ESTARIAM AUTOMATICAMENTE ELIMINADOS DO CERTAME. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.



    […] 



    2. No caso em voga, o Concurso Público do Quadro-Geral do Poder Executivo do Estado do Tocantins – Edital nº. 001/QuadroGeral/2012, de 04/05/2012, estabeleceu cláusula de barreira, dispondo que será eliminado do certame o candidato que não estiver classificado até o limite de vagas definido no Anexo I para o cadastro de reserva (item 15.1.5.).



    3. Para o cargo de Analisa Veicular, no município de Palmas/TO, o Edital inicial disponibilizou 02 vagas, sendo 01 para o provimento imediato e 01 para o cadastro de reserva, tendo o apelado obtido a 4ª colocação, ou seja, figurou fora do número de vagas previstas no Edital, restando, portanto, eliminado do concurso, por expressa previsão editalícia.



    4. Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença de 1º grau, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    Arguiu a violação a preceitos constitucionais para sustentar, em suma, o seu direito à nomeação no cargo público de analista veicular.



    É o relatório. Decido.



    2. Vejo que se busca, nesta jurisdição extraordinária, provimento no sentido de nomeação em cargo público para o qual o recorrente sequer consta do cadastro de reserva, porquanto foi eliminado do certame em virtude de disposição editalícia prescrevendo cláusula de barreira. 



    Quanto à previsão dessas cláusulas em edital, esta Suprema Corte já assentou, em regime de repercussão geral, que “As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional” (RE 635.739, Tema n. 376, Relator o ministro Gilmar Mendes).



    Nesse contexto, presente regra de certame válida, eventual avaliação do pleito do recorrente esbarra na ausência de repercussão geral da “[…] controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame”, com restou firmado no ARE 808.524 (Tema n. 735), Relator o ministro Teori Zavascki.



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 735 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à origem para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator